Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001658-64.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001658-64.2020.811.0000
Agravante: João Clementino de Caldas
Agravados: Francisco Benones da Costa e Nelson Soares dos Santos
Agravo de Instrumento interposto pelo autor João Clementino de Caldas contra decisão do Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos.
AÇÃO: Reivindicatória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1000255-74.2019.811.0039, proposta por João Clementino de Caldas, aqui recorrente, em face de Francisco Benones da Costa e Nelson Soares dos Santos.
DECISÃO AGRAVADA: revogou tutela de urgência deferida no início da Ação Reivindicatória, ou seja, revogou a ordem de imediata desocupação, pelo requerido agravado, do imóvel objeto da lide.
Alega, em síntese, ter adquirido, em 04.12.2018, por Escritura Pública registrada no CRI de Mirassol D’Oeste, o imóvel lote 04, da quadra 06, situado no Loteamento Pacaembu, em São José dos Quatro Marcos, com área de 293,60m2, matrícula no 15.763 do CRI de Mirassol D’Oeste, que alega ter sido ocupado indevidamente e indiretamente pelos requeridos, aqui agravados, que, sem autorização do autor, alugou o referido imóvel para terceiros.
Informa ter obtido inicialmente o deferimento da antecipação de tutela, bem assim, a desocupação voluntária do imóvel, cuja decisão não foi objeto de recurso pelos requeridos, aqui agravados, que também não desocuparam a área.
Informa ainda que os requeridos, aqui agravados, ao contestarem a ação, noticiaram a propositura de duas Ações de Usucapião, ou seja, as de números 1000230-61.2019.811.0039 e 1000231-46.2019.811.0039, bem como a oposição dos Embargos de Terceiros no 1000251-37.2019.811.0039 por Francisco Benone Costa e Nelson Soares dos Santos em face de Banco Bradesco S.A. e de João Clementino de Caldas, este último aqui agravante, em razão da penhora do imóvel ocorrida na Execução Extrajudicial código no 2302.
Asseverou que os embargados de terceiros obtiveram o deferimento da suspensão da penhora e a manutenção de sua posse no imóvel penhorado na Execução Código 2302.
Alega ter postulado, na sequência, o cumprimento da antecipação de tutela – desocupação do imóvel – deferida no início da Ação que propôs, mas que a magistrada de origem fez foi revogar a mencionada antecipação de tutela, de cuja decisão recorre por este recurso.
Defende a concessão de efeito ativo, a fim de obter, neste Agravo, o deferimento de antecipação de tutela de desocupação, pelos requeridos, do imóvel em litigio. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca o autor da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1000255-74.2019.811.0039, João Clementino de Caldas, aqui agravante, a concessão de efeito ativo ao Agravo, a fim de obter o deferimento de antecipação de tutela, consistente na ordem de imediata desocupação, pelos requeridos, aqui agravados, do imóvel objeto da lide.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorra do aguardo da solução deste recurso pela análise de seu mérito a ocorrer no julgamento que será feito pelo Colegiado.
Realça-se que nessa Ação Reivindicatória busca-se o domínio do imóvel em litigio (pelo melhor título), cuja discussão também é objeto de duas outras ações, de Usucapião (em que se defende o domínio pela prescrição aquisitiva) já propostas, como noticiado pelo próprio agravante, situação que, inclusive, desafia análise mais acurada, a ocorrer após o cotejo das teses de ambas as partes.
Verifica-se que o autor, aqui agravante, é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida no id. de origem no 2035085.
Isso posto, indefere-se o efeito ativo postulado.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator